Tribunal: TJES
Processo: 0000149-33.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000149-33.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO VIEIRA SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000149-33.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO VIEIRA SOUZA, ISRAEL DE ALMEIDA SUBTIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. LEGALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DANO MORAL COLETIVO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Ação penal proposta pelo Ministério Público em face de dois réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, com incidência da causa de aumento do art. 40, III, do mesmo diploma legal.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando os acusados apenas pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, afastando as demais imputações e fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de pena de multa e condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

Interposição de apelação criminal pela defesa de ambos os réus, com preliminar de nulidade das provas por suposta ilegalidade da abordagem policial baseada exclusivamente em denúncia anônima. No mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória, revisão da dosimetria da pena, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e exclusão do dano moral coletivo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade na abordagem policial em razão de denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias; (ii) saber se as provas produzidas são aptas à condenação; (iii) saber se a pena-base foi corretamente fixada; (iv) saber se é cabível a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (v) saber se é legítima a condenação ao pagamento de dano moral coletivo em ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Rejeita-se a preliminar de nulidade, porquanto a atuação policial decorreu de diligência com base em informação sobre tráfico em área sabidamente crítica, com posterior indicação de local de drogas por cão farejador e visualização dos réus manipulando entorpecentes, configurando flagrante delito e fundada suspeita, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

8. A materialidade do crime restou comprovada por laudos toxicológicos e demais documentos que confirmam a apreensão de cerca de 19,780 kg de drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas para venda, além de instrumentos típicos da traficância.

9. A autoria foi confirmada por prova oral segura e coerente, prestada sob contraditório, com relatos firmes dos policiais que presenciaram os réus manuseando os entorpecentes antes da fuga. A alegação de ausência de posse direta não prospera diante da continuidade espacial e temporal entre os réus e os objetos apreendidos.

10. A prova testemunhal policial, quando coerente e isenta de contradições, possui valor probatório e pode embasar condenação, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

11. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a natureza da droga, sendo afastado o uso da quantidade de drogas nessa fase, a fim de evitar bis in idem.

12. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da expressiva quantidade de droga e da diversidade das substâncias, o que demonstra dedicação dos réus à atividade criminosa.

13. No tocante ao dano moral coletivo, impõe-se sua exclusão, por ausência de instrução específica voltada à comprovação do abalo concreto a interesses difusos, não sendo suficiente a gravidade do crime para justificar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: “A legalidade da abordagem policial fundada em denúncia anônima depende de diligência prévia que, confirmando fundada suspeita e estado de flagrância, legitima a apreensão de provas. O tráfico privilegiado é incabível quando a quantidade e diversidade de drogas evidenciam dedicação à atividade criminosa. A imposição de dano moral coletivo em ação penal exige demonstração concreta do prejuízo a interesses difusos”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV;

Código Penal, art. 59;

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º; 35 e 40, III.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada

STF - HC 224605/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2023, 1ª Turma, DJe 13/04/2023.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Breno Vieira Souza e Israel de Almeida Subtil, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 0000149-33.2025.8.08.0030, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os quanto ao delito do art. 35 do mesmo diploma e afastando a causa de aumento do art. 40, inciso III, fixando penas privativas de liberdade, em regime inicial fechado, dias-multa e condenação ao pagamento de valor a título de dano moral coletivo.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em preliminar, nulidade das provas colhidas, ao argumento de que a abordagem policial teria sido deflagrada, exclusivamente, com base em denúncia anônima genérica, desacompanhada de diligências prévias, aptas a confirmar a verossimilhança das informações, o que teria violado o devido processo legal e contaminado todas as provas subsequentes, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, os apelantes requerem absolvição por insuficiência probatória, afirmando inexistir prova segura de autoria.

Alegam que nenhuma droga foi encontrada em posse direta no momento da abordagem, que os entorpecentes foram localizados em área de mata diversa, do outro lado da lagoa, acessível a terceiros, inexistindo domínio, ou disponibilidade imediata sobre o material apreendido.

Sustentam fragilidade da prova oral, por estar fundada exclusivamente em depoimentos policiais, sem corroboração por elementos independentes, invocando dúvida razoável e o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postulam revisão da dosimetria da pena, com redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Requerem reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais.

Pleiteiam, ainda, afastamento da condenação ao pagamento de dano moral coletivo, por ausência de fundamentos que justifiquem a imposição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000149-33.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO VIEIRA SOUZA, ISRAEL DE ALMEIDA SUBTIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Breno Vieira Souza e Israel de Almeida Subtil, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 0000149-33.2025.8.08.0030, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os quanto ao delito do art. 35 do mesmo diploma e afastando a causa de aumento do art. 40, inciso III, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, dias-multa e condenação ao pagamento de valor a título de dano moral coletivo.

Consta da denúncia que, em 05/02/2025, na localidade conhecida como Mata do Alphaville/Beco dos Primos, no Município de Linhares/ES, os acusados teriam trazido consigo, guardado e armazenado drogas sem autorização legal, sendo surpreendidos por policiais militares, durante diligência realizada com apoio de equipe K9, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes de naturezas diversas, em grande quantidade, além de apetrechos relacionados ao tráfico.

A preliminar de nulidade das provas não comporta acolhimento.

A defesa sustenta que a abordagem policial teria sido deflagrada, exclusivamente, a partir de denúncia anônima genérica, desacompanhada de diligências prévias, circunstância que macularia toda a prova subsequente.

O conjunto fático-probatório, contudo, revela cenário diverso.

Os policiais militares relataram que, após recebimento de informação acerca de tráfico em local conhecido pela intensa mercancia ilícita, deslocaram-se até a Mata do Alphaville, com apoio de equipe K9.

Durante incursão a pé, a cadela policial indicou ponto onde havia sacos contendo tabletes de maconha enterrados.

Somente após essa constatação inicial é que os agentes visualizaram os recorrentes à margem da lagoa, cortando e embalando drogas, ocasião em que, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga.

O policial militar Thalis Gabriel Carvalho Loures, condutor do flagrante, declarou, em Juízo, conforme mídia de audiência, que “viu com clareza Breno e Israel manuseando drogas para embalo na beira da lagoa” e que, ao avistarem a guarnição, ambos correram, sendo Israel capturado no local e Breno após cerco realizado por outra equipe.

A policial militar Barbara Santana Nali, testemunha do flagrante, confirmou integralmente essa dinâmica, afirmando também ter presenciado os acusados “cortando e embalando entorpecentes na mata antes da fuga”.

Tais depoimentos, prestados sob contraditório, mostram-se coerentes entre si e alinhados aos demais elementos de prova.

Nesse contexto, a atuação policial não se fundou em mera denúncia anônima isolada, mas em diligência prévia exitosa, com localização inicial de entorpecentes, visualização direta de situação flagrancial e tentativa de evasão dos agentes, circunstâncias objetivas aptas a configurar fundada suspeita e estado de flagrância em crime de natureza permanente.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que tais elementos legitimam a abordagem e a busca pessoal, prescindindo de mandado judicial, razão pela qual não há ilicitude a ser reconhecida, nem provas a serem desentranhadas.

Superada a preliminar, o mérito recursal igualmente não prospera.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se amplamente comprovada pelos autos de apreensão, boletins de ocorrência, formulário de cadeia de custódia e, sobretudo, pelos laudos toxicológicos definitivos, que atestaram tratar-se de maconha, cocaína e crack, com massa total aproximada de 19,780 kg, além de expressiva quantidade fracionada pronta para comercialização.

A diversidade e o volume das substâncias apreendidas, aliados à presença de balanças de precisão, facas com resquícios de droga, material de embalo, dinheiro fracionado e capa de colete balístico, afastam qualquer cogitação de destinação diversa da mercancia ilícita.

A autoria também resta evidenciada.

As negativas apresentadas pelos recorrentes, tanto em sede policial quanto em Juízo, mostram-se isoladas no conjunto probatório.

A alegação defensiva de ausência de posse direta e de separação geográfica, entre local da abordagem e local da apreensão, não se sustenta diante da prova oral, que situou os acusados exatamente no ponto onde ocorria o preparo da droga, em continuidade espacial e temporal, com a apreensão do restante do material ilícito.

A circunstância de parte da droga estar acondicionada em área de mata, não rompe o nexo de domínio, sobretudo quando comprovado que os agentes estavam manuseando e preparando os entorpecentes momentos antes da intervenção policial.

No tocante à alegada fragilidade da prova, por estar centrada em depoimentos policiais, não há que se falar em desvalor apriorístico.

A jurisprudência pacífica admite tais depoimentos como meio idôneo de prova, quando harmônicos, coerentes e corroborados por outros elementos, como ocorre no caso. Não se identificam contradições relevantes, ou indícios de atuação arbitrária que comprometam a credibilidade dos relatos.

Mantém-se, portanto, a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, corretamente afastadas a causa de aumento do art. 40, inciso III, e a imputação do art. 35, diante da ausência de prova segura de vínculo estável.

Passa-se à análise dos pedidos subsidiários relativos à dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta.

A culpabilidade revela grau elevado, diante da atuação conjunta e organizada no preparo de entorpecentes.

As circunstâncias do crime mostram-se desfavoráveis, em razão do local ermo escolhido para ocultação e preparo da droga, dificultando a ação estatal.

No que se refere à natureza e quantidade de drogas, necessário realizar ajuste na pena, a fim de evitar a violação ao princípio do
non bis in idem
.

Assim, afasto a quantidade de drogas da primeira fase dosimétrica, com o intuito de utilizá-la na terceira fase de dosagem da pena.

Em relação à natureza da droga apreendida, entendo ser possível reconhecê-la para fins de recrudescimento da pena, uma vez que presente a substância conhecida como crack, que possui relevante potencial viciante. Ademais, a variedade de drogas encontradas em poder dos réus também merece destaque.

Assim, em que pese a exclusão da quantidade de drogas desta primeira fase dosimétrica, entendo que os vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza da droga apreendida, permitem o recrudescimento da pena-base em 4 anos de reclusão, conforme aplicado pelo Magistrado primevo.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Quanto ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, extrai-se da sentença que o Magistrado se valeu de ação penal em curso para afastar o benefício ao réu Breno e a existência de processo para apuração de ato infracional em relação ao réu Israel, elementos que se mostram inidôneos para tal fim.

Contudo, conforme já anunciado anteriormente, entendo que a quantidade de droga apreendida demonstra a dedicação dos réus a atividades criminosas, circunstância que não permite a concessão da benesse.

Assim, mantenho as penas fixadas na sentença.

No que se refere à condenação ao pagamento de dano moral coletivo, assiste razão parcial à defesa.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem entendido que, a fixação de indenização por dano moral coletivo em sede penal, exige demonstração concreta do abalo a interesses difusos ou coletivos, mediante apuração mais aprofundada ao longo da instrução, o que não se verifica no caso.

A mera prática do crime de tráfico, embora grave, não autoriza automaticamente a imposição de reparação dessa natureza, ausente instrução específica voltada à extensão do alegado dano coletivo. Assim, impõe-se o afastamento dessa condenação.

Diante desse cenário, o recurso merece parcial provimento, apenas para excluir a condenação ao pagamento de dano moral coletivo, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais coletivos.